Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre os pedidos de não conhecimento do agravo de instrumento e do agravo interno, formulados em contrarrazões recursais e sobre os documentos coligidos com as contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora